Tribunal: CARF
Processo: 10735.002515/2005-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA HELENA COTTA CARDOZO
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-18

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10735.002515/2005-26
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-008.554 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
30 de janeiro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
SERGIO DE REZENDE COSTA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2001
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (APP). GLOSA. ATO
DECLARATÓRIO AMBIENTAL (ADA). INTEMPESTIVIDADE.
Incabível o acolhimento de Área Preservação Permanente (APP) cujo Ato
Declaratório Ambiental (ADA) foi protocolado após o início da ação fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento, vencidos os
conselheiros João Victor Ribeiro Aldinucci, Ana Cláudia Borges de Oliveira (suplente
convocada) e Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, que lhe negaram provimento.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, João Victor Ribeiro Aldinucci,
Mauricio Nogueira Righetti, Ana Cláudia Borges de Oliveira (suplente convocada), Rita Eliza
Reis da Costa Bacchieri e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício). Ausente a
conselheira Ana Paula Fernandes, substituída pela conselheira Ana Cláudia Borges de Oliveira.

Relatório
O presente processo trata de exigência de Imposto Territorial Rural (ITR) do
exercício de 2001, acrescido de multa de ofício e juros de mora, relativo ao imóvel denominado
"Fazenda Rio Bonito" (NIRF 225602-9), localizado no Município de São José do Vale do Rio
Preto/RJ, tendo em vista glosa da Área de Preservação Permanente (APP) de 248 hectares e da
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10735.002515/2005-26
Fl. 375
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-008.554 - CSRF/2a Turma
Processo no 10735.002515/2005-26

Área de Reserva Legal (ARL) de 42,8 hectares, por falta de apresentação tempestiva do Ato
Declaratório Ambiental (ADA).
Em sessão plenária de 06/06/2011, foi julgado o Recurso Voluntário, prolatando-
se o Acórdão no 2201-01.145 (fls. 117 a 119), assim ementado:
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural ITR
Exercício: 2001
Ementa:
ITR. ÁREA TRIBUTÁVEL. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E DE
RESERVA LEGAL. EXCLUSÃO. NECESSIDADE DO ADA. Por se tratar de áreas
ambientais cuja existência independe da vontade do proprietário e de reconhecimento
por parte do Poder Público, a apresentação do ADA ao Ibama não é condição
indispensável para a exclusão das áreas de preservação permanente e de reserva legal,
de que tratam, respectivamente, os artigos 2o e 16 da Lei no 4.771, de 1965, para fins de
apuração da área tributável do imóvel.
ÁREA DE RESERVA LEGAL. EXCLUSÃO. REQUISITO. Para efeito de sua
exclusão da base de cálculo do ITR, a área de reserva legal deve estar averbada à
margem da inscrição de matrícula do imóvel, no registro de imóveis competente.
Recurso Voluntário Provido em Parte.
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento parcial ao
recurso para restabelecer a área de 231ha, a título de preservação permanente. Vencidos
os conselheiros Eduardo Tadeu Farah e Francisco Assis de Oliveira Júnior.
O processo foi recebido na PGFN em 15/12/2011 (carimbo na Relação de
Movimentação de fls. 121) e, em 09/01/2012, o Procurador se deu por intimado. Em 10/01/2012,
foi interposto o Recurso Especial de fls. 123 a 132 (Relação de Movimentação de fls. 122), com
fundamento no artigo 67, do Anexo II, do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria
MF no 256, de 2009, visando rediscutir a necessidade de apresentação tempestiva do Ato
Declaratório Ambiental (ADA), para exclusão da Área de Preservação Permanente (APP)
da tributação do Imposto Territorial Rural (ITR) do exercício de 2001.
Ao Recurso Especial foi dado seguimento, conforme Despacho no 2200-00.954,
de 04/06/2012 (fls. 146/147).
Em seu apelo, a Fazenda Nacional apresenta as seguintes alegações:
- da análise das alegações e da documentação apresentadas pelo Contribuinte, com
a finalidade de justificar as Áreas de Preservação Permanente, confirma-se o não cumprimento
da exigência da apresentação de ADA perante o Ibama ou órgão conveniado, relativamente ao
ITR do exercício de 2001;
- a Lei no 9.393, de 1996, prevê a exclusão das Áreas de Preservação Permanente
e Reserva Legal da incidência do ITR, no art. 10, inciso II;
- o primeiro ponto que se deve destacar, no tocante às Áreas de Preservação
Permanente e Reserva Legal, é que o citado dispositivo legal trata de concessão de benefício
fiscal, razão pela qual deve ser interpretado literalmente, de acordo com o art. 111, do Código
Tributário Nacional;
- assim, para efeito da exclusão das Áreas de Preservação Permanente e Reserva
Legal da incidência do ITR, é necessário que o Contribuinte comprove o reconhecimento formal
Fl. 376
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-008.554 - CSRF/2a Turma
Processo no 10735.002515/2005-26

da área como tal, específica e individualmente, apresentando o ADA respectivo ou
protocolizando requerimento de ADA perante o Ibama ou em órgãos ambientais delegados por
meio de convênio, no prazo de seis meses, contado a partir do término do prazo fixado para a
entrega da declaração;
- a exigência do ADA encontra-se consagrada na Lei no 6.938, de 1981, art. 17-O,
§ 1o, com a redação dada pelo art. 1o, da Lei no 10.165, de 2000, já em vigor para o ITR do
exercício de 2001;
- de fato, esse diploma reiterou os termos da Instrução Normativa no 43, de 1997,
e atos posteriores, no que concerne ao meio de prova disponibilizado aos Contribuintes para o
reconhecimento das Áreas de Preservação Permanente e de Utilização Limitada, com vistas à
redução da incidência do ITR;
- assim, a obrigatoriedade de apresentação do ADA ou do protocolo de
requerimento para sua emissão é exigência que sempre decorreu da legislação tributária e,
atualmente, encontra previsão expressa no art. 17-O, § 1o, da Lei no 6.938, de 1981, em vigor a
partir de 27/12/2000, em tudo se aplicando ao ITR do exercício de 2001, tal como é o caso dos
autos;
- o que não é exigido do declarante é a prévia comprovação das informações
prestadas, assim o Contribuinte preenche os dados relativos às Áreas de Preservação Permanente
e de Utilização Limitada, apura e recolhe o imposto devido, e apresenta a sua DITR, sem que lhe
seja exigida qualquer comprovação naquele momento; no entanto, caso solicitado pela Secretaria
da Receita Federal, o Contribuinte deverá apresentar as provas das situações utilizadas para
dispensar o pagamento do tributo;
- nos termos do art. 17, da IN SRF no 60, de 2001, c/c art. 10, do Decreto no 4.382,
de 2002, para se valer do benefício, o Contribuinte deve protocolar requerimento do Ato
Declaratório junto ao IBAMA;
- o exercício do direito do Contribuinte está atrelado a uma simples declaração
dirigida ao órgão ambiental competente, tratando-se, por evidente, de norma amplamente
favorável ele, que, na hipótese de sua ausência, estaria sujeito a meios de prova notadamente
mais complexos e dispendiosos, como, por exemplo, laudos técnicos elaborados por peritos;
- o direito ao benefício legal deve estar documentalmente comprovado, e o ADA,
apresentado tempestivamente, é o documento exigido para tal fim;
- registre-se que, no presente processo, não se discute a materialidade, ou seja, a
existência efetiva das Áreas de Preservação Permanente e Reserva Legal, o que se busca é a
comprovação do cumprimento, tempestivo, de uma obrigação prevista na legislação, referente à
área de que se trata, para fins de exclusão da tributação.
Ao final, a Fazenda Nacional requer seja conhecido e provido o recurso,
reformando-se a decisão recorrida.
Cientificado, o Contribuinte quedou-se silente (e-fls. 366).

Fl. 377
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-008.554 - CSRF/2a Turma
Processo no 10735.002515/2005-26

Voto
Conselheira Maria Helena Cotta Cardozo, Relatora
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo e atende aos
demais pressupostos de admissibilidade, portanto deve ser conhecido. Não foram oferecidas
Contrarrazões.
Tratava-se, inicialmente, de exigência de Imposto Territorial Rural (ITR),
acrescido de multa de ofício e juros de mora, tendo em vista glosa da Área de Preservação
Permanente (APP) e da Área de Reserva Legal (ARL), por falta de apresentação tempestiva do
Ato Declaratório Ambiental (ADA).
O Colegiado recorrido reconheceu a Área de Preservação Permanente (APP) de
231 hectares. A Fazenda Nacional, por sua vez, visa rever a necessidade de apresentação
tempestiva do Ato Declaratório Ambiental (ADA), para exclusão de dita área da tributação do
Imposto Territorial Rural (ITR).
No que tange à Área de Preservação Permanente (APP), examinando-se a
legislação de regência, verifica-se que, com o advento da Lei n° 10.165, de 2000, foi alterada a
redação do §1° do art. 17-O, da Lei n° 6.938, de 1981, que tornou obrigatória a utilização do Ato
Declaratório Ambiental (ADA), para efeito de redução do valor a pagar do ITR. Assim, a partir
do exercício de 2001, tal exigência passou a ter previsão legal, portanto é legítima, conforme a
seguir:
Art. 17-O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, com base em Ato Declaratório Ambiental
ADA, deverão recolher ao Ibama a importância prevista no item 3.11 do Anexo VII da
Lei no 9.960, de 29 de janeiro de 2000, a título de Taxa de Vistoria. (Redação dada pela
Lei no 10.165, de 2000)
§ 1o-A. A Taxa de Vistoria a que se refere o caput deste artigo não poderá exceder a dez
por cento do valor da redução do imposto proporcionada pelo ADA (incluído pela Lei
no 10.165, de 2000).
§ 1o A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é obrigatória.
(Redação dada pela Lei no 10.165, de 2000)
É certo que, no caso da APP, trata-se de acidentes geográficos já existentes na
natureza, porém a exclusão da tributação desta área ambiental não está condicionada à criação da
área e sim à sua preservação, como a própria denominação está a indicar. Como o lançamento se
reporta à data de ocorrência do fato gerador do tributo (art. 144 do CTN) e, no que tange ao ITR,
este foi fixado em 1o de janeiro (art. 1o da Lei no. 9.393, de 1996), a fruição do benefício está
condicionada à preservação à época do fato gerador.
Nesse passo, a Receita Federal, utilizando-se da prerrogativa de regulamentar a
forma e os prazos para cumprimento de obrigações acessórias, especificou o prazo de seis meses
após a data de entrega da DITR. Tratando-se de declarar algo que a priori já existiria na
natureza, este Colegiado consolidou a jurisprudência no sentido de aceitar-se o ADA protocolado
antes do início da ação fiscal, em respeito à espontaneidade do Contribuinte.
Entretanto, no presente caso, a glosa da APP é relativa ao exercício de 2001,
porém o ADA somente foi protocolado em 09/06/2005 (fls. 22), sendo que o início da ação fiscal
foi cientificado ao Contribuinte em 27/05/2005 (fls. 08).
Fl. 378
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-008.554 - CSRF/2a Turma
Processo no 10735.002515/2005-26

Assim, o recurso deve ser provido, restabelecendo-se a glosa de 248 hectares, a
título de Área de Preservação Permanente (APP), no exercício de 2001.
Diante do exposto, conheço do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional e, no mérito, dou-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo

Fl. 379
DF CARF MF
Documento nato-digital